Tribunal: CARF
Processo: 19515.723017/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723017/2012-17
ACÓRDÃO
9202-011.696 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EDUARDO ELIAS ALVES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO DA PROVA.
Só deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.696 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723017/2012-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário no 2301-010.059 (fls. 1308 a 1328), e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: valoração da
mesma prova. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 01/01/2008 a 31/12/2010
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA ART. 42,
§ 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis,
conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário.

Antes da formalização da ciência do acórdão, portanto tempestivamente, o
contribuinte interpôs, em 23/02/2023 (termo de solicitação de juntada à fl. 1332), o Recurso
Especial de fls. 1335 a 1356, mediante o qual visa rediscutir as seguintes matérias:
a) critério de comprovação da origem de depósitos bancários e
b) valoração da mesma prova.
A primeira matéria não foi admitida. Fora admitida tão somente a segunda.
Quanto à matéria “b” - valoração da mesma prova, foram indicados como
paradigmas os acórdãos no 2402-006.793 e no 2402-005.593 (inteiros teores anexados ao
recurso), os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso
não haviam sido reformados na parte de interesse.
O recorrente aduziu que, no tocante ao lançamento relativo aos depósitos
bancários alegadamente correspondentes à devolução de mútuo pela pessoa jurídica FMU, a
decisão recorrida divergiu das decisões paradigmáticas, ao dar à mesma prova interpretação
distinta. Para amparar sua alegação, colacionou trecho da ementa dos paradigmas e, em síntese,
assim se pronunciou:

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.696 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723017/2012-17
3
Acórdãos no 2402-006.793 e no 2402-005.593
Ementa
PAGAMENTOS SEM CAUSA. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO NA PESSOA
BENEFICIÁRIA.
A existência de pagamento sem causa atrai a incidência do imposto
exclusivamente na fonte pagadora, sendo descabida a tributação nas pessoas dos
contribuintes beneficiários.
Demonstração de divergência
32. Não só pelas razões acima deduzidas é que se torna descabida a exação fiscal.
É que essas mesmas devoluções de mútuo, em fiscalização havida na FMU, foram
consideradas como pagamento sem causa e submetidas à tributação com base no
art. 674 do RIR/99 (processo no 16515.723069/2013-66), para exigência do IRRF,
hipótese de incidência de natureza definitiva, exclusiva, impossibilitando a
tributação nas pessoas físicas beneficiárias.
[...]
35. Por oportuno, esclareça-se que os lançamentos pelos depósitos das
devoluções de mútuo, feitos em desfavor de seus pais, com base no art. 42 da lei
9.430/96, ou seja mesma situação do recorrente, foram cancelados em face do
lançamento de IRRF contra a FMU, conforme Acórdão 2402-006.793, 04/12/2018
(Edvaldo Alves da Silva – proc. 19515.722669/2013-15) e Acórdão 2402-005.593,
de 19/01/2017 (Labibi Elias Alves da Silva – proc. 19515.722828/2013-73, ambos
julgados pel C. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento.
[...]
48. por terem sofrido incidência exclusiva na fonte, as devoluções de mútuo
devem ser excluídas da tributação na pessoa física, como já decidido em relação a
seus genitores, pela C. 4a Câmara/2a Turma Ordinária.
49. No julgamento dos processos nos 19515.722669/2013-15, de interesse de
Edvaldo Alves da Silva, CPF 039.587.448-34 (Acórdão no 2402-006.793 – Anexo no
10) e proc. No 19515.722828/201373, em nome de Labibi Elias Alves da Silva, CPF
no 038.170.268-54 (Acórdão no 2402-005.593 – Anexo no 11), decidido ficou que a
tributação de IRRF na pessoa jurídica, a título de pagamento sem causa, incidência
de natureza exclusiva, torna “descabida a tributação nas pessoas dos
contribuintes beneficiários.”

Os paradigmas adotaram entendimentos idênticos quanto à matéria, de modo que
foram analisados conjuntamente.
Entendeu-se que o contribuinte logrou demonstrar a divergência suscitada: no caso
dos paradigmas, analisado o lançamento em face da FMU, pessoa jurídica pagadora também no
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.696 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723017/2012-17
4
caso do recorrido, entendeu-se que decorreu da apuração de pagamentos sem causa aparente
para beneficiário identificado e, nesse passo, concluiu-se pela impossibilidade de subsistência do
lançamento de IRPF na parte que teve como base de cálculo os depósitos efetuados pela FMU em
contas bancárias de titularidade dos contribuintes autuados; ao passo que, no recorrido,
apreciado o mesmo lançamento em face da FMU, manteve-se o lançamento na parte relativa aos
depósitos bancários efetuados pela FMU, alegadamente correspondentes a devolução de mútuo,
com base no entendimento de que “além de não restar demonstrada a modalidade do IRRF
cobrado da pessoa jurídica, também não se pode dizer com base nos elementos dos autos que a
própria fiscalização imputou à FMU a autoria dos depósitos em benefício do contribuinte”.
Destarte, a matéria “b” – valoração da mesma prova merece seguimento à instância
especial.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Consoante o acordão recorrido, pleiteia o contribuinte o reconhecimento de que
parte dos créditos destacados pela fiscalização são referentes a devoluções de empréstimos
contraídos pela pessoa jurídica Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU.
Ao que de verifica do recorrido, certos documentos colacionados aos autos (fls.
1244-1247) confirmariam o recebimento de certas quantias com o registro na contabilidade da
FMU de que seriam decorrentes de mútuo contratado com o recorrente bem como dão conta da
transferência de valores da conta do contribuinte em benefício da citada entidade, com
coincidência de datas e valores com o alegado no recurso (itens 03 a 10 acima).
Alegou-se ali que a devolução foi efetuada mediante diversas parcelas pagas com
cheques ao longo de 2008 e 2009. Junta-se documentos com cada um dos valores, com a
indicação do número do cheque, banco, agência e conta corrente destinatária, além da localização
dos documentos contábeis e dos recibos correspondentes.
Verifica-se que a decisão recorrida admite que os registros contábeis da FMU
podem ter valor probatório quanto às alegações do contribuinte, porém apenas se corroboradas
por outros documentos. E mais, o principal motivo para a improcedência dos argumentos contidos
na impugnação seria a ausência de identificação de quem teria efetuado essas transferências.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.696 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723017/2012-17
5
Concluiu o recorrido que o contribuinte realmente não apresentou documentos que
demonstrassem, sem sombra de dúvidas, que os depósitos destacados em suas contas bancárias
teriam como remetente a entidade FMU - notadamente porque as “cópias de cheques” de fls.420-
512 e 515-591 se tratam de uma suposta transcrição dos dados que estariam inscritos nas
cártulas, mas não são verdadeiras cópias dos documentos originais.
Mais ainda. A nova documentação fornecida pela contribuinte (auto de infração
contra FMU) não faz prova do alegado para além de uma dúvida razoável. Isso porque, além de
não restar demonstrada a modalidade do IRRF cobrado da pessoa jurídica, também não se pode
dizer com base nos elementos dos autos que a própria fiscalização imputou à FMU a autoria dos
depósitos em benefício do contribuinte.
Inteligência do paradigma 2402-005.593
Aprioristicamente, assentou-se aqui que analisando os principais fatos ocorridos
durante o procedimento de fiscalização, já seria possível afirmar ser cabível a aplicação do art. 42
da Lei n.o 9.430/1996 sobre os depósitos que teriam sido justificados como quitação de
empréstimos, posto que não houve a perfeita vinculação dos depósitos às supostas parcelas de
amortização de mútuos. Consoante relato do fisco, nos extratos bancários relativos às contas
fiscalizadas não é identificado o depositante, além de não terem sido apresentados os extratos
bancários das entidades FMU e ACE, de forma a vincular as saídas de suas contas correntes com os
créditos nas contas da contribuinte.
Aliado a isso há toda uma apreciação dos documentos exibidos pela autuada, onde
todas as inconsistências relatadas, pelo menos durante o procedimento fiscal, não traziam
confiabilidade suficiente para a comprovação da justificativa alegada. Assim, entende-se que o
sujeito passivo não conseguiu com os documentos apresentados durante a ação fiscal demonstrar
inequivocamente a existência dos mútuos e que os depósitos identificados nos seus extratos
bancários estariam vinculados a pagamentos efetuados pelas supostas mutuárias.
A falta de prova da saída dos recursos das contas das entidades FMU e ACE, aliada a
não coincidência entre os valores devidos e as quantias depositadas é ponto crucial, que leva ao
entendimento de que não houve naquele momento a cabal comprovação da origem dos
depósitos.
Ocorre que em relação aos depósitos efetuados pela FMU, em sede de recurso o
sujeito passivo trouxe como fato relevante e superveniente a fiscalização empreendida pela RFB
nesta entidade, onde teria ficado comprovado de forma cabal a origem dos depósitos
provenientes de devoluções de mútuo. As devoluções de mútuo foram novamente tributadas na
pessoa jurídica mutuária com base nos arts. 674 e 675 do RIR/99, que preveem a tributação
exclusiva na fonte, conforme o PAF n.o 19515.723069/2013-66. Tal fato implicaria na
insubsistência da autuação combatida nos presentes autos. Coincidentemente este processo foi
julgado pela mesma Turma, na sessão ocorrida em 14/06/2016, tendo-se concluído que os
pagamentos para a quitação de supostos mútuos efetuados pela autuada, seu cônjuge e os filhos
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.696 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723017/2012-17
6
Edson e Eduardo, deveriam sofrer a tributação do imposto de renda na fonte, por falta de
comprovação da causa do pagamento.
Considerando-se que a tributação naquele processo incluiu os mesmos depósitos
efetuados em nome da autuada e de seu cônjuge e que compõe este processo, não pode subsistir
os valores aqui lançados. Isto porque a tributação feita com base no art. 674 do RIR/99 é feita
exclusivamente na fonte. Afasta-se, pois, a dupla incidência de acordo com a inteligência deste
paradigma.
Inteligência do paradigma 2402-006.793
Adotou como razão de decidir todas as considerações trazidas no paradigma
anterior. Ao final, encaminha para que sejam excluídas da base de cálculo os valores relativos aos
depósitos efetuados pela FMU em contas bancárias de titularidade da autuada e seu cônjuge.
Esses valores poderiam ser obtidos na coluna “Valor” do Anexo IIB (fls. 7.683/7.689) do PAF n.o
19515.723069/201366, de onde devem ser computados como dedução da base de cálculo o
montante equivalente a 50% das quantias depositadas nas contas de Labibi Elias e Edevaldo Silva,
posto que no lançamento sob apreciação foram computados os rendimentos auferidos apenas por
Labibi, que figurava como cotitular das contas bancárias, conforme exposto acima.

Avançando para o cotejo dos acórdãos, ao meu juízo, me parece que a análise de
similitude fática envolve uma laboriosa analise probatória. Certo que nos discute-se sim sobre
alegados depósitos cuja origem seria devoluções de mútuos firmados com a FMU. Mas as partes
são diferentes. Em cada processo o contribuinte é uma pessoa física distinta, e as provas, que em
tese comprovariam a devolução do mútuo, foram trazidas e analisadas em sede de recurso, com a
informação adicional do processo fiscal manejado contra a FMU (uma das PJs que recebeu o
alegado mútuo).
Da própria leitura dos acórdãos, verificamos a menção dos relatores a analise das
provas carreadas. Sendo flexível em fazer o cotejo e teste de aderência dos arestos, posso ate
considerar que as provas juntadas seriam as mesmas, e as informações juntadas em todos os
processos seriam as mesmas (analisando as provas trazidas em cada um dos processos, por obvio).
Mas ainda assim, a mesma prova pode ser válida e útil a um contribuinte e não ser a outro. Esse é
o motivo de ser analisado com a cautela necessária.
Porém, tendo em vista que não compete a este colegiado a análise probatória
carreada em cada um dos processos, bem como se a prova faz jus a afastar a incidência com
relação ao contribuinte do recorrido, entendo que não deve, assim, ser conhecido o recurso
especial em análise.
Este é o entendimento desta relatora, pedindo vênia a conclusões diversas. No
entanto, caso reste vencida, passo a análise do mérito.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.696 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723017/2012-17
7
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer DO RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELO
CONTRIBUINTE.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 1573
DF CARF MF
Original